Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705003-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIA ANDREA DE QUEIROZ GONCALVES PASCHOAL IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 25487286, o Distrito Federal colaciona Ofício da Secretaria de Saúde prestando informações sobre o tratamento da impetrante. Lado outro, a certidão de ID 25498539 noticia o cumprimento, em 10/05/2021, do mandado notificando o Secretário de Saúde quanto ao teor do despacho de ID 25369482. Desse modo, aguarde-se o decurso do prazo assinalado no supramencionado decisum. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator